Tribunal: STF
Processo: HC 244390
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME DE DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO (ART. 183 DA LEI Nº 9.472, DE 1997). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.116.546/PA.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 2 anos de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 183, caput, da Lei nº 9.472, de 1997 (desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento à apelação da defesa para reconhecer a atipicidade pela incidência do princípio da insignificância e absolver o paciente. 



    4. Interposto recurso especial no STJ pelo Ministério Público Federal, o Ministro Relator deu provimento, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a condenação de 1º Grau. Seguiu-se o agravo regimental protocolado pela defesa, do qual resultou o ato apontado como coator.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Argumenta que não há demonstração de que a rádio, efetivamente, interferisse ou tivesse capacidade concreta de interferir em outros serviços de telecomunicação. Afirma que a estação era situada em município distante de centros urbanos, sem comprovação de outras que funcionassem no mesmo canal e área de cobertura e sem finalidade comercial. Conclui pela ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, indicando precedentes desta Suprema Corte reconhecendo princípio da insignificância envolvendo as chamadas “rádio comunitárias”. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja reconhecida a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, absolvendo-se o paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio em questão surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Na espécie vertente, a aplicação do princípio pelo TRF da 1ª Região considerou a não demonstração da capacidade de lesão aos meios de telecomunicação, pelos seguintes fundamentos: 



    “Não obstante a posição até então adotada, no sentido de inaplicabilidade do princípio da insignificância no caso de rádio clandestina, passo a acompanhar o entendimento majoritário firmado nesta Terceira Turma, em sentido contrário. 



    O reconhecimento da atipicidade da conduta com suporte na aplicação do princípio da insignificância deve observar os seguintes requisitos: (i) conduta minimamente ofensiva do agente; (ii) ausência de risco social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica. 



    O conjunto probatório reforça a tese de irrelevância penal, pois, apesar da conduta do acusado constituir delito formal, não se tem qualquer elemento que possa atentar contra a segurança dos serviços de comunicação regular. 



    Para a incidência da norma penal incriminadora é indispensável que se atinja o bem jurídico protegido. 



    Assim, a ofensividade e a lesividade da conduta praticada constituem a razão do distinguishing. 



    Destaco que a Lei 9.612/1998, ao dispor sobre o serviço de Radiodifusão Comunitária, define em seu art. 1º, § 1º, que: entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão prestado a comunidade, com potência limitada a um máximo de 25watts ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros. 



    De acordo com a Nota Técnica 149/2015-GR10F12 emitida pela ANATEL, a rádio denominada ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO EDUCADORA COMUNITÁRIATIM JOVEM FM –ARDIECO funcionava sem autorização do órgão competente e utilizava aparelho transmissor com potência de 93 Watts (Doc. 122287527, fl. 12). 



    Apesar da considerável potência do equipamento apreendido, inexiste nos autos prova de lesão concreta, consubstanciada em interferência radioelétrica prejudicial aos demais meios de telecomunicação, especialmente o aeronáutico.



     Conforme também se extrai da referida perícia técnica: i) Dadas as características de potência e frequência apresentadas, aliadas às condições de instalação do sistema irradiante, estima-se que o sinal emitido pela rádio possa excitar um receptor localizado a uma distância de cerca de 6.38 Km do ponto de origem das emissões, suficiente para cobrir toda a sede do município; ii) A estação ao utilizar um canal de frequência destinada ao Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada (SRSFM) transforma-se em potencial fonte de radiointerferência (Doc. 122287527, fls. 14-15). 



    Meras ilações não se prestam a fundamentar o decreto condenatório, que deve se alicerçar em provas contundentes da efetiva lesão. 



    Afiguram-se, assim, preenchidos os vetores para a incidência do princípio da insignificância. 



    (...)



    Quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão do enunciado 606 da Súmula do STJ, considero inviável a sua observância. Isso porque o crime teria ocorrido em 2014 e a referida súmula foi editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 2018. Assim, estamos diante do fenômeno da retroatividade jurisprudencial mais benéfica e, nesse sentido, entendo que a jurisprudência, quando dispõe sobre direito penal, está sujeita às regras do princípio da legalidade, não podendo retroagir para prejudicar o réu. 



    Embora haja decisões contrárias, se a lei penal pode retroagir para beneficiar o réu, a jurisprudência também poderá assim fazê-la, com o afastamento do entendimento jurisprudencial mais gravoso.” (e-doc. 2, p. 2-3; grifos nossos).



    11. Ao dar provimento ao recurso ministerial, o STJ reafirmou sua jurisprudência quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina, por ser crime formal e de perigo abstrato, conforme compreensão exarada pela Súmula nº 606 daquela Corte (consulta da decisão colegiada no site do STJ).



    12. Com efeito, esta Corte tem reconhecido a insignificância penal das condutas enquadradas, em tese, no tipo penal do art. 183 da Lei nº 9.472, de 1997, quando a potência do equipamento transmissor não ultrapassa 25W, parâmetro estipulado no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.612, de 1998, para se considerar de baixa potência um serviço de radiodifusão comunitária.



    “Art. 1º Denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária a radiodifusão sonora, em frequência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação do serviço.



    § 1º Entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão prestado a comunidade, com potência limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros.” (grifos nossos).



    13. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal têm aplicado o princípio da insignificância, nos casos que envolvem clandestinidade de rádio com transmissor de até 25 Watts. 3. Programação da rádio com alcance de até um quilômetro, com potência de 20W. 4. Aplicação do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 185.355-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    “Habeas Corpus. Penal. Desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Possibilidade, em razão das particularidades do caso concreto. Precedente. Inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Demonstração da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Ordem concedida. 1. O exame pericial elaborado pela ANATEL, que demonstrou que a suposta operação de rádio clandestina seria de baixa potência, não comprovou a sua efetiva interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados, o que demonstra a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador. 2. A constatação da fiscalização de que a programação da rádio ‘era basicamente constituída de conteúdo evangélico’ (fl. 9 do anexo 3) permite concluir a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do paciente, o que abre margem para a observância do postulado da insignificância, já que preenchidos os seus vetores. 3. Ordem concedida.”



    (HC nº 122.507/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 07/10/2014; grifos nossos).



    14. No caso concreto, a conduta do paciente não pode ser considerada insignificante, pois, além de não se enquadrar na hipótese de baixíssima potência do aparelho transmissor — 93W, quando a Lei nº 9.612, de 1998, delimita o teto de 25W para tal classificação —, existem outras circunstâncias que revelam especial gravidade da conduta. A par da tese defensiva acerca do isolamento da estação de rádio clandestina dos centros urbanos, o laudo técnico da Anatel, reproduzido nas decisões colacionadas aos autos, atesta o alcance do sinal emitido pela rádio, suficiente para cobrir toda a sede do município e sua potencialidade de radiointerferência.



    15. O STF fixou entendimento no sentido de que é “inegável a expressividade do bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9.472/1997 consubstanciado no adequado e no seguro funcionamento dos serviços de comunicação regularmente instalados no país. A suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC nº 119.979/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/12/2013, p. 03/02/2014).



    16. O reconhecimento da prática de crime formal e de perigo abstrato e a potencialidade lesiva da conduta nortearam a inaplicabilidade do princípio da insignificância, premissas que estão em consonância com entendimento assentando em jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. O crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicação é formal (= não exige resultado naturalístico), cuja consumação se dá com o mero desenvolvimento clandestino da atividade. Havendo dano a terceiro, a parte final do preceito secundário do art. 183 da Lei 9.472/1997 estabelece um aumento de metade da pena. Justamente por não ser elementar do tipo penal, a configuração desse crime não tem como pressuposto a ocorrência de prejuízo econômico, objetivamente quantificável, mas a proteção de um bem difuso, que corresponde ao potencial risco de lesão ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações. Doutrina. 4. Comprovado que o paciente colocou em funcionamento rádio comunitária, de forma irregular, (a) com equipamentos de potência superior ao permitido para entidades exploradoras do serviço de radiodifusão comunitária e (b) capaz de interferir em outras atividades de telecomunicações, (c) além de já haver sido anteriormente surpreendido por fiscais da Anatel praticando a mesma conduta, não há espaço para a incidência do denominado princípio da insignificância, pois ausente os requisitos da inexpressividade da lesão jurídica e da mínima ofensividade da conduta. Precedentes. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 128.130/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. “RÁDIO-PIRATA”. TIPICIDADE: ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 190.617-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 11/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. CRIME FORMAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Inaplicável o princípio da insignificância no crime de transmissão clandestina de sinal de internet, por configurar o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, que é crime formal, e como tal, prescinde de comprovação de prejuízo para sua consumação (HC 142.738-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.6.2018). 2. Orientação reafirmada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘O desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de internet, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei n.º 9.472/97, pois se trata de crime formal, inexigindo, destarte, a necessidade de comprovação de efetivo prejuízo’ (HC 152.118-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 124.795-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. RÁDIO COMUNITÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/1997, ante a existência de laudo pericial elaborado pela ANATEL atestando a capacidade de os equipamentos apreendidos interferirem nas radiocomunicações. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 157.629-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Penal. Desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Operação de suposta rádio clandestina com potência de irradiação suficiente para prejudicar ou mesmo impedir o funcionamento regular dos serviços de comunicação autorizados e licenciados pela ANATEL. Caracterização de risco concreto ao bem juridicamente tutelado pelo tipo penal incriminador (segurança dos meios de telecomunicação). Precedentes. Ordem denegada. 1. Para que seja admitida a incidência do princípio da insignificância na conduta tipificada no art. 183 da Lei nº 9.472/97 é necessário se demonstrar a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador, o que ocorre quando se reconhece, em laudo técnico, que a rádio clandestina, além de operar em baixa potência, não gera risco de interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados e licenciados pelo órgão de controle. 2. Foi atestado na espécie, em exame pericial, que o transmissor utilizado pelo paciente detinha potência de irradiação suficiente para prejudicar ou mesmo impedir a receptação de sinais oriundos de outros equipamentos de transmissão devidamente autorizados e licenciados pela ANATEL, evidenciando, portanto, risco concreto à segurança dos meios de telecomunicação - bem juridicamente tutelado pelo tipo penal incriminador. Logo, não há que se cogitar da incidência do princípio da insignificância. 3. Consoante já decidiu esta Corte, “a suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC nº 119.979/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/2/14). 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 142.730/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 08/08/2017, p. 19/09/2017; grifos nossos).



    17. Nesse cenário, dissentir das conclusões adotadas pela instância antecedente quanto à ausência de potencialidade lesiva da conduta, implicaria a inviabilidade de reexame de fatos e provas por meio de habeas corpus, na linha do que já decidido por ambas as Turmas do Supremo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o crime descrito no art. 183 da Lei n.º 9.472/97 é formal e, a fortiori, de perigo abstrato, porquanto o desenvolvimento de atividade de radiofrequência sem autorização do órgão regulador é suficiente para comprometer a regularidade do sistema de telecomunicações independentemente da comprovação de prejuízo […] ainda que, eventualmente, sejam de baixa frequência as ondas de radiodifusão emitidas pela rádio clandestina, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” ( HC 131.591-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Quanto à alegação de que “não foi comprovado qualquer dano efetivo quer à comunidade quer ao sistema de telecomunicações”, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Até porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região deixou consignado que “o conjunto transmissor/antena apreendido interfere no espectro radioelétrico destinado ao Serviço de Rádio do Cidadão, cuja utilização é reservada àqueles que ostentam prévia autorização para executar tal serviço”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 154.454-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. O tipo penal de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, sob a modalidade de serviço de comunicação multimídia, é crime formal e sua consumação se dá com o mero exercício da atividade de modo clandestino, sendo prescindível o resultado naturalístico. Precedentes: HC 175.562, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/3/2020; e HC 124.795-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/9/2019; e HC 142.738-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/6/2018. 2. A segurança dos meios de comunicação, tutelada no artigo 183 da Lei 9.472/1997, reclama o funcionamento seguro dos serviços de comunicação regularmente instalados no país. Precedentes: HC 119.979, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/2/2014; e HC 128.130, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/2015. 3. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. In casu, o paciente foi sentenciado à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, em razão da prática do crime tipificado no artigo 183 da Lei 9.472/1997. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. Voto-vista no sentido da denegação da ordem.”



    (HC nº 161.659/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 05/11/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Atividade de transmissão de sinal de internet sem autorização do órgão regulador. 4. Fato típico, crime formal, tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997, para o qual não se exige a comprovação de efetivo prejuízo. 5. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. 6. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 142.738-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Nas circunstâncias do caso, não se pode aplicar ao Paciente o princípio em razão da expressividade da lesão jurídica provocada, notadamente em razão da quantidade de usuários, do número de serviços disponibilizados e da modalidade de serviço especial, regulado e controlado. 3. O reexame dos fatos e das provas dos autos não é viável em habeas corpus. Precedentes. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.786/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/06/2016, p. 16/06/2016; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator